Tribunal: TJPA
Processo: 0000664-46.2011.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JÚRI ? ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 211 DO CPB - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER ? 1) DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM RELAÇÃO AO APELADO ALEX NASCIMENTO NONATO ? 1.1 ? Cálculo prescricional realizado com base na pena em abstrato aplicável ao crime de ocultação de cadáver, qual seja, 03 (três) anos (art. 211 do CP), cujo prazo prescricional se efetiva em 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV do CP), reduzido pela metade em razão da menoridade penal do acusado (art. 115 do CP), restando o prazo prescricional quantificado em 04 (quatro) anos. 1.2 Transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença de pronúncia, em 05/02/2013 (fl. 596), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual se consumou em 05/02/2017, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelado Alex , com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV todos do CPB. 2) MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA ? RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA UNICAMENTE COM BASE NOS DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS ? CONTRARIEDADE AO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE ? CONFISSÃO DO MANDANTE DO CRIME NARRANDO DETALHADAMENTE A AÇÃO CRIMINOSA ? PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A CONFISSÃO DO ACUSADO FORAGIDO ? LAUDO PERÍCIAL QUE APRESENTA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A DECRIÇÃO DO CRIME E O OS VESTÍGIOS DO LOCAL E DO CORPO DA VÍTIMA. 2.1 - A materialidade delitiva está devidamente demonstrada através do laudo de levantamento do local com cadáver, sendo que a autoria encontra lastro nas provas testemunhais ouvidas em juízo, indicativa de terem sido os ora apelados, juntamente com os demais corréus, Oziney Alves de Lima e André Luiz Nascimento Nonato (foragidos), os autores dos delitos pelos quais estão sendo processados. 2.2 ? Conselho de Sentença que ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente no depoimento dos apelados, que não trouxeram aos autos provas capazes de afastar sua autoria. 3) - RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO ALEX NASCIMENTO NONATO, EM VIRTUDE DA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE, QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBIMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0000664-46.2011.814.0015.
COMARCA DE ORIGEM: Castanhal (3ª Vara Penal).
APELANTE: Ministério Público do Estado.
APELADOS: Rodrigo Nascimento Feitosa (Adv. Dorivaldo de Almeida Belém, OAB/Pa n. 3.555) e Alex Nascimento Nonato (Def. Púb. Domingos Lopes Pereira).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 211 DO CPB - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - 1) DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM RELAÇÃO AO APELADO ALEX NASCIMENTO NONATO - 1.1 - Cálculo prescricional realizado com base na pena em abstrato aplicável ao crime de ocultação de cadáver, qual seja, 03 (três) anos (art. 211 do CP), cujo prazo prescricional se efetiva em 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV do CP), reduzido pela metade em razão da menoridade penal do acusado (art. 115 do CP), restando o prazo prescricional quantificado em 04 (quatro) anos. 1.2 Transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença de pronúncia, em 05/02/2013 (fl. 596), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual se consumou em 05/02/2017, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelado Alex , com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV todos do CPB. 2) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -- PROCEDÊNCIA -- RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA UNICAMENTE COM BASE NOS DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS - CONTRARIEDADE AO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE - CONFISSÃO DO MANDANTE DO CRIME NARRANDO DETALHADAMENTE A AÇÃO CRIMINOSA - PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A CONFISSÃO DO ACUSADO FORAGIDO - LAUDO PERÍCIAL QUE APRESENTA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A DECRIÇÃO DO CRIME E O OS VESTÍGIOS DO LOCAL E DO CORPO DA VÍTIMA. 2.1 - A materialidade delitiva está devidamente demonstrada através do laudo de levantamento do local com cadáver, sendo que a autoria encontra lastro nas provas testemunhais ouvidas em juízo, indicativa de terem sido os ora apelados, juntamente com os demais corréus, Oziney Alves de Lima e André Luiz Nascimento Nonato (foragidos), os autores dos delitos pelos quais estão sendo processados. 2.2 - Conselho de Sentença que ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente no depoimento dos apelados, que não trouxeram aos autos provas capazes de afastar sua autoria. 3) - RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO ALEX NASCIMENTO NONATO, EM VIRTUDE DA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE, QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBIMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de oficio, declarar prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ocultação de cadáver em relação ao réu Alex Nascimento Nonato, dando-lhe provimento para anular a decisão hostilizada, determinando a submissão dos apelados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (fls. 759/759-v) do MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que, com base na decisão do Júri Popular, absolveu os apelados Rodrigo Nascimento Feitosa e Alex Nascimento Nonato, da suposta prática delitiva disposta no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 211 do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 770/779), alegou o apelante ser contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que culminou com a absolvição dos apelados, pelo que pleiteou a nulidade do julgamento, para que sejam os recorridos submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri., pugnando ainda, pela exibição das mídias audiovisuais de fls. 255 (confissão de Oziney Alves de Lima) e 506 (oitiva das testemunhas Jocely da Conceição Borges e Maria Hildenci da Conceição) durante a sessão de julgamento da 2ª Turma da Direito Criminal.

Em suas contrarrazões (fls. 816/822 e 827/830), pugnaram os recorridos pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da decisão do Conselho de Sentença que culminou com a absolvição dos apelantes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 837/841) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com a submissão dos acusados a novo julgamento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que a autoridade policial instaurou inquérito nº.: 00006644620118140015, com a finalidade de revelar as circunstâncias do falecimento da vítima ITALO SILVA PALHETA, cujo corpo foi encontrado pelo Sr. Antônio Silva de Sousa no dia 16 de janeiro de 2011, por volta das 17h00min, atrás da igreja Católica, nas proximidades da Rodovia Transcastanhal.

Informa a exordial, que o corpo da vítima estava queimado, em avançado estado de decomposição, sendo observado que o ofendido foi submetido a atos de grande violência, tendo sido reconhecido por seus familiares que já o procuravam há vários dias.

No curso das investigações, após a quebra de sigilo telefônico da vítima, foram verificados ramais de telefonia celular referentes ao episódio, sendo inicialmente identificada a Sra. Jocely da Conceição Borges, a qual informou que o aparelho celular registrado sob sua propriedade havia sido trocado com o réu Oziney Alves de Lima, frequentador do templo de umbanda mantido pela testemunha.

A referida testemunha, narrou que soube do crime através do réu Oziney, que lhe confessou ter encomendado a morte da vítima, pois acreditava que ela estava mantendo relacionamento amoroso com Marcus Vinícius de Moura Valverde, pessoa com a qual o aludido acusado também se relacionava.

Seguiu descrevendo a Sra. Jocely Borges que, pelo fato de o acusado Oziney Alves de Lima não aceitar que a vítima, supostamente, namorasse Marcus, contratou os demais denunciados, André Luiz Nascimento Nonato, Alex Nascimento Nonato e Rodrigo Nascimento Feitosa, para ceifar a vida da vítima, informando ainda, que os executores conheceram o mandante em uma casa de umbanda, e no dia do crime, pegaram uma bicicleta emprestada da Sra. Maria Hildenci da Conceição, tia dos executores, devolvendo-a posteriormente com vestígios de sangue.

Tal fato, foi corroborado pela testemunha Maria Hildenci da Conceição, a qual ratificou que, no dia 14 de julho de 2001, constatou que a bicicleta emprestada estava ensanguentada, relatando ainda, que presenciou o acusado Oziney pagando a dívida aos executores com um notebook e um aparelho data show.

Inquirido pela polícia, o acusado Oziney Alves de Lima confessou em detalhes o episódio, declarando que contratou os demais acusados para matar a vítima, pois ela estaria mantendo um relacionamento com Marcus, chegando a esclarecer, inclusive, que achava que ambos estavam apaixonados e formavam um belo casal.

Descreveu que no dia do crime, telefonou para a vitima e pediu que ela lhe encontrasse na Igreja, onde os demais denunciados já estavam aguardando, e após atraírem o ofendido para a parte de traz do terrrno, sob a justificativa de necessitarem de um auxílio, ceifaram a vida de Itálo Silva Palheta, em seguida, atearam fogo em seu corpo e o esconderam em meio a vegetação ali existente.

O referido acusado seguiu informando que forneceu o álcool utilizado para queimar o corpo da vítima, e que o pagamento dos demais acusados seria feito com a subtração dos bens da casa do ofendido, contudo, tal empreitada não se concretizou, razão pela qual, entregou em pagamento dos demais acusados um notebook e um aparelho data show.

Os demais acusados, André Luiz Nascimento Nonato, Alex Nascimento Nonato e Rodrigo Nascimento Feitosa não foram ouvidos na fase inquisitorial por se encontrarem foragidos.

Por todo o exposto, os acusados foram denunciados como incursos nos art. 121, §2º, inc. I, III e IV e art. 211 c/c art. 69, ambos do CPB, sendo que, por ocasião da decisão de pronúncia (fls. 582/595), foi determinado o desmembramento do feito em relação aos acusados Oziney Alves de Lima e André Luiz Nascimento Nonato, os quais permanecem foragidos, tendo sido os acusados Alex Nascimento Nonato e Rodrigo Nascimento Feitosa pronunciados como incurso nos crimes revistos nos art. 121, §2º, inc. I e IV e art. 211 do CPB.

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ao qual foram submetidos os apelados, os jurados entenderam por bem acatar a tese de negativa de autoria por eles sustentada, absolvendo-os por maioria de votos, tendo o Ministério Público, irresignado, interposto o presente apelo, a fim de que seja anulado o referido julgamento, por ter sido o mesmo contrário às provas dos autos, devendo os acusados serem novamente submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a apreciar, de ofício, questão prejudicial de mérito referente a prescrição do crime descrito no art. 211 do CPB.
1 - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM RELAÇÃO AO RÉU ALEX NASCIMENTO NONATO - ART. 211 DO CPB.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que existe questão de ordem a ser apreciada de ofício em razão de ter se operado a prescrição intercorrente quanto ao crime de ocultação de cadáver, descrito no art. 211 do CPB, apenas em relação ao apelado Alex Nascimento Nonato, por força do art. 119 do CPB. Explico:

Na situação ora analisada, havendo sentença absolutória do aludido acusado, a prescrição regula-se pela pena em abstrato, que para o crime em testilha é de três anos , devendo ser aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso IV do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 08 (oito) anos.

Ressalta-se por oportuno, que a quando da suposta prática da conduta delitiva (16/01/2011), o ora recorrido, nascido em 01/09/1990 (fl. 339) era menor de 21 (vinte e um) anos, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CPB, ficando o prazo prescricional estipulado em 04 (dois) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença de pronúncia, em 05/02/2013 (fl. 596), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 05/02/2017, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV todos do CPB.

Nesse sentido, vejamos s seguinte precedente, verbis:
Ementa: I - CONSTRANGIMENTO ILEGAL (art. 146, do CP). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO "EX OFFICIO". Ocorrência, tendo em conta a pena máxima IN ABSTRATO de 1 ano de reclusão, considerada a primariedade do acusado e a inexistência de causas modificadoras. Lapso prescricional de 04 anos, já decorrido entre a data da publicação da sentença de pronúncia 15.07.2002 - e a presente data. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE ARTIGO 107, IV, DO CP em relação a tal delito. II - OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 211, do CP). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO "EX OFFICIO". Ocorrência, tendo em conta a pena máxima IN ABSTRATO de 03 anos de reclusão, considerada a primariedade do acusado e a inexistência de causas modificadoras. Lapso prescricional de 08 anos, já decorrido entre a data da publicação da sentença de pronúncia 15.07.2002 - e a presente data. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE ARTIGO 107, IV, DO CP em relação a tal delito. III - PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 121, § 2º, IV, e art. 211, c.c. o art. 69, todos do CP). Absolvição do acusado pelo Tribunal do Júri, por negativa de autoria. Decisão, no entanto, que não se mostra conforme as provas. Ao contrário, se mostra em franca dissonância com estas, devendo por esta razão ser cassada. APELAÇÃO PROVIDA PARA QUE OUTRO JULGAMENTO SE REALIZE.

Ante o exposto, declaro ex officio extinta a punibilidade do acusado, Alex Nascimento Nonato, pelo crime descrito no art. 211 do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente.

Superada a questão prejudicial, adentro no mérito recursal.
2 - MÉRITO - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO EMANDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

Pugna o recorrente pela anulação da decisão do júri, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo os acusados serem novamente submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Merece guarida o apelo ministerial.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a hipótese prevista na alínea ¿d¿, inciso III, art. 593, do CPP , deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.

In casu, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do laudo de levantamento do local com cadáver, constante às fls. 74/75, atestando, quanto ao corpo da vítima, que este encontrava-se em decúbito lateral esquerdo, com rigidez cadavérica e parcial estado de decomposição, sinais de queimadura nas vestes e no corpo, rosto desfigurado com ausência de globo ocular, apresentando orifício circular na região craniana, sugestiva de entrada por projétil de arma de fogo.

Quanto ao local, constatou-se que o corpo foi encontrado entre uma árvore e uma cerca de arame farpado, havendo em grande quantidade de folhagem sobre ele depositada, tendo sido emanada consideração de ordem técnica no sentido de que os autores objetivavam ocultar o cadáver, não apenas pela tentativa de encobri-lo com as folhas, mas também por ter sido queimado, o que dificulta a identificação da vítima.

Quanto a autoria, as provas testemunhais colhidas em juízo indicam que os ora apelados, juntamente com os demais corréus, Oziney Alves de Lima e André Luiz Nascimento Nonato (foragidos), foram os autores dos delitos pelos quais estão sendo processados.

Inicialmente, constata-se que ainda na fase inquisitiva, o acusado Oziney Alves de Lima confessou a prática delituosa, narrando com riqueza de detalhes o motivo, os atos preparatórios, a forma de execução e os agentes que participaram da empreitada criminosa, conforme consta no auto de qualificação e interrogatório de fls. 212/214, realizado perante a autoridade policial, no qual o aludido acusado declarou que:
¿era namorado do nacional MARCOS VINICIUS DE MOURA VALVERDE e mantiveram relacionamento por quatro anos sendo que neste período se separaram por quatro vezes; QUE, o depoente afirma que quando viu MARCOS na companhia de ITALO, não sabendo precisar a data, mas foi na praça da matriz perto do natal do ano passado, ficou com muito ciúmes, principalmente quando soube que ITALO era o rapaz que estava morando na casa junto de MARCOS; QUE, o depoente percebeu que MARCOS estava gostando de ITALO e realmente os dois faziam um belo casal; QUE, MARCOS havia dito que ITALO tinha se mudado para a casa dele porque não tinha onde ficar; QUE, o depoente por amar muito MARCOS começou a pensar em acabar com a vida de ITALO e entrou em contato com o mesmo pelo número do celular da Vivo (91-91508014) através do celular da JOCELY 91-9176-3383 porque havia sido assaltado e tinham levado o seu chip e comprou um celular desta, o qual veio junto o mencionado chip de celular; QUE, o depoente ligou para ITALO no dia 13.01.2011 quando mantiveram contato pela primeira vez por telefone, visto que as ligações efetuadas pelo interrogado ao número de celular da OI 91-87388707 era para conversar com MARCOS já que este número era dele e estava em poder do ITALO, ou seja estava sendo usado pelo mesmo; QUE, no dia 13.01.2011 quando conversou com ITALO o depoente inventou uma conversa falando para ITALO que MARCOS sempre o procurava e como estava querendo outra pessoa pediu para ITALO dar em cima dele, momento em que ITALO falou que era MARCOS que gostava dele e ainda confessou que um dia quando tinham bebido MARCOS havia feito sexo oral nele e a partir daí mantiveram relação sexual outras vezes; QUE, o interrogado no dia 14.01.2011 entrou em contato com ITALO por telefone na hora do almoço usando o número da JOCELY quando este ainda estava no trabalho dizendo que precisava falar com o mesmo e queria marcar um encontro, instante em que decidiu mandar matá-lo e procurou os primos de JOCELY, os quais encontravam-se morando na casa da mesma, pois havia conversado com eles anteriormente quando perguntou "SE EU PRECISAR ACABAR COM UMA PESSOA COMO É QUE EU FAÇO?" (textuais) e eles responderam "JÁ ERA, QUEM É ?" (textuais) e o interrogado sabia que poderia contar com os mesmos; QUE, o interrogado só conhecia os primos de JOCELY pelo primeiro nome: SAIMON, ALEX e ANDRE e após ligar para ITALO no dia 14.01.2011 e combinar com o mesmo um encontro no local dos fatos procurou pelo primos de JOCELY e acertou o ocorrido; QUE, o interrogado marcou o encontrou com a vítima após o seu trabalho e a aguardou na esquina da Comandante Assis com a Rua Major Wilson dizendo que iria fazer um evento na igreja e que era para ITALO lhe acompanhar; QUE, ALEX, ANDRÉ e SAIMON aguardavam ITALO e o interrogado no local dos fatos e quando chegou na companhia da vítima disse que iria pegar a chave 'da igreja e saiu, instante em que ALEX, ANDRÉ e SAIMON pediram para ITALO ajudar a colocar algo na garupa da bicicleta que estava atrás da igreja e o mataram; QUE, ao ser perguntado quem tinha uma arma, respondeu que NÃO SABE, disse que quando combinou com os executores do serviço disseram que não tinham uma arma, mas arrumariam; QUE, ao ser perguntado quanto foi pago à ALEX, ANDRÉ e SAIMON para matarem ITALO, respondeu que o combinado seria que após matarem ITALO pegariam a chave da casa que estaria com ele e levariam as coisas de dentro da casa como paga da execução, mas a vítima não foi com a chave, bem como havia alguns amigos de MARCOS da cidade de SÃO JOÃO DE PIRABAS na casa, assim o depoente entregou um note book e um data show estimado em aproximadamente em R$6000,00 (seis mil reais); QUE, ao ser perguntado quem desferiu o tiro na vítima e quem deu uma pancada em sua cabeça, respondeu que não participou da execução, contudo os primos da JOCELY disseram com riqueza de detalhes o que havia ocorrido quando chegaram na casa da mesma, entretanto o depoente não se recorda; QUE, de quem foi a ideia de atearem fogo na vítima, respondeu que foi dos primos de JOCELY apenas para despistar, mas foi jogado fogo depois que a vítima estava morta, entretanto quem deu o álcool para jogarem fogo foi o depoente; QUE, quando aguardava ITALO na esquina da Comandante Assis ligou para o mesmo perguntando se este ainda iria demorar, instante em que ITALO falou que tinha ido para casa tomar banho porque tinha pegado chuva e o depoente foi até a esquina da igreja Catedral na Barão do Rio Branco onde entregou um vidro de álcool para SAIMON que vinha de bicicleta junto dos demais; QUE, ao ser perguntado se os demais também foram de bicicleta, respondeu que SIM, foram em duas bicicletas, sendo que uma pertencia a JOCELY e ela até percebeu que tinha marcas de sangue na mesma quando eles retornaram para casa após terem matado ITALO; QUE, ao ser perguntado se JOCELY e sua genitora sabiam que o depoente tinha encomendado a morte de ITALO, respondeu que depois do ocorrido o depoente falou que ITALO tinha sido assassinado a seu pedido por ALEX, SAIMON e ANDRÉ para evitar que as duas ficassem comentando bem como uma forma de proteção porque os três respeitam muito ILDA que é mãe de santo; QUE, ao ser perguntado quem ficou com o celular da vítima, respondeu que não se recorda, mas afirma que o depoente queria ficar com o celular de ITALO, contudo como um deles não tinha celular acabou ficando com o celular da vítima; QUE, ao ser perguntado de quem partiram as mensagens enviadas do celular da vítima após os fatos para a família de ITALO, sua namorada e inclusive para MARCOS, respondeu que foi o depoente que falou sobre o assunto (conteúdo) das mensagens para ALEX, ANDRÉ e SAIMON, mas não sabe quem escreveu, contudo acredita que foi com o intuito de despistar; QUE, o depoente tomou conhecimento após os fatos que a irmã da namorada de ITALO não gostava dele, nem queria o namoro dele com sua irmã porque ITALO era pobre e um dia antes dos fatos ITALO contou ao depoente que não poderia voltar para a cidade de Tomé-Açú onde residia a sua família porque havia namorado uma mulher casada e o marido dela o perseguia, assim deduziu que se ITALO fosse morto a polícia iria pensar que fosse um dos dois os responsáveis por sua morte; QUE, ao ser perguntado se MARCOS sabia e participou da morte de ITALO, respondeu que NÃO, disse que após a morte de ITALO MARCOS adoeceu foi quando o depoente confirmou que realmente este gostava de ITALO; QUE, faz aproximadamente um mês que MARCOS e o depoente terminaram o relacionamento; QUE, após o crime ANDRÉ, SAIMON e ALEX ficaram em Castanhal até o depoente paga-los e em seguida foram pra cidade de Belém; QUE, o depoente tinha mais contato com SAIMON do que os outros dois; QUE, o depoente se arrependeu do que fez e atualmente (após ter sido descoberto pela polícia pelas ligações dos celulares) teme pela sua vida e da sua mãe porque os primos de JOCELY são acostumados a matarem as pessoas, inclusive um deles havia matado até um policial; QUE, contou tudo o que havia feito contra ITALO na delegacia de polícia porque quer colaborar com as investigações.¿.

Corroborando com a confissão apresentada pelo acusado, a testemunha Jocely da Conceição Borges, prima dos acusados Rodrigo Nascimento Feitosa, vulgo ¿SAIMON¿ e Alex Nascimento Lobato, declarou em audiência (mídia à fl. 506) que:
¿Que Ney (Oziney) era um amigo seu; Que achou que ele fosse seu amigo; Que houve um tempo que ele andava muito transtornado por conta de um caso que ele possuía com o Sr. Marcus; Que não conhecia Marcus e o conhecia apenar por foto de telefone; Que Ney sempre conversava com ela sobre esse caso; Que Rodrigo e André estavam trabalhando, e Alex foi visita-los; Que André e Alex estavam na sua casa e Saimon (Rodrigo) estava na casa da sua irmã; Que Rodrigo e André trabalhavam e estavam a procura de um ¿bico¿ para Alex; Que Ney foi lhe visitar uma vez e viu o Alex em sua casa, momento em que disse: `Jô, eu tô tão doido da minha cabeça que eu tô pensando em mandar esse teu primo fazer uma besteira pra mim¿ (textuais); Que lhe disse para aquietar a cabeça e ir rezar, para ele acabar com essa história; Que passou o tempo e Ney deu uma sumida de sua casa; Que certa vez Ney a procurou e lhe disse: `Jô, eu fiz o que eu disse que ia fazer¿ (textuais); Que questionou sobre o que Ney havia feito; Que lhe disse que estava com ciúme do rapaz (Italo), por causa do outro rapaz dele lá (Marcus); Que Ney lhe disse que tinha feito o serviço; Que ela lhe disse que ele havia destruído sua vida; Que Ney lhe disse que agora não tinha mais jeito, pois já havia feito; Que o abraçou e ambos choraram; Que achou que não era verdade; Que quando a polícia foi atrás dela, através do seu CPF foi que caiu na realidade sobre o que havia acontecido; Que não chegou a comentar com ela sobre como ou quem havia matado a vítima; Que Ney contou os detalhes na delegacia; Que André e o Saimon saíram na bicicleta da mãe da depoente para jogar bola; Que quando voltaram foi constatado que a bicicleta estava suja de sangue, mas André estava com a perna enfaixada; Que André lhe disse que havia se cortado, que havia caído; Que sua mãe, ao ver a bicicleta suja de sangue, lhe disse que achava que André e Saimon haviam feito alguma besteira por aí; Que respondeu a sua mãe: `Eu é que não duvido! Do jeito que eles são!¿ (textuais); Que Ney lhe disse que possuía uma dívida para pagar, mas não lhe disse qual era a dívida; Que foi procurada pela policia por conta de um aparelho celular que havia trocado com Ney por uma escova de cabelo; Que Ney se desfez do seu notebook e do aparelho Datashow, mas não sabe informar pra quem os deu; Que não viu pra quem eles vendeu; Que Alex e André posteriormente tentaram vender um notebook e um Datashow, mas não sabe informar se eram os mesmo objetos que pertenciam a Ney; Que ao saber dos fatos não comunicou nada a polícia por medo, em razão de seus primos serem violentos; Que não conhecia Ítalo; Que viu Marcus apenas uma vez no dia do aniversário do Ney;¿

Ao seu turno, a Delegada de Policia Civil que conduziu o procedimento inquisitivo, DPC Janaína Cedran Bergamini, declarou em audiência (mídia à fl. 506) que:
¿a mãe da vítima procurou a delegacia comunicando que no dia 14/01 o pai do ofendido teria conversado com ele, e depois disso não teve mais notícias; Que a mãe registrou boletim de ocorrência; Que o corpo da vitima foi encontrado em torno de duas horas depois da mãe da vítima ter registrado a ocorrência; Que o Sr. Zacarias, amigo da família, reconheceu o corpo pelas vestes e pela vestimenta; Que no dia seguinte foi procurada na Delegacia; Que a vítima morava com dois amigos, Denilson e Marcus Vinícius; Que Marcus reconheceu os restos de vestes queimadas de Ítalo e também sua sandália; Que Marcus quase desmaiou ao reconhecer o amigo; Que a partir daí iniciou as investigações; Que dias depois começaram a surgir mensagens dos celulares da vítima, que possuía dois números, um da operadora VIVO e outro da OI; Que o número da OI foi emprestado para Ítalo por Marcus, para que ele o utilizasse por um período para que ele se comunicasse com a namorada que morava em São Francisco do Pará; Que solicitou a quebra de sigilo telefônico dos dois números para verificar a origem das mensagens e ligações que estavam sendo efetuadas dos referidos números; Que a partir daí descobriu os fatos; Que foi confirmado por seus familiares que Ítalo teria se envolvido com uma mulher casada em Tomé-Açú, e que teria vindo para Castanhal fugido; Que expediu uma precatória para que oitiva da mulher e de seu marido em Tomé-Açú, e eles informaram que se encontravam trabalhando; Que a hipótese foi descartada; Que em relação a irmã da namorada de Ítalo, informou que esta pediu a vítima que interrompesse o relacionamento com sua irmã, mas depois permitiu que ambos continuassem namorando; Que a permissão, aos finais de semana, para o namoro veio antes da vítima vir a óbito; Que a família da namorada de Ítalo ficou muito preocupada e fez várias ligações para saber do caso; Que as duas linhas de investigação foram descartadas; Que através da quebra de sigilo telefônico encontrou o número da última pessoa que entrou em contato com a vítima; Que o referido número de celular foi habilitado em 12/2010, e só foi utilizado do dia 14 a 16 de janeiro de 2011, período entre o desaparecimento da vítima e a descoberta do corpo; Que pela quebra de sigilo foi atrás do endereço informado mas não localizou ninguém; Que descobriu que a propriedade da linha pertencia a Sra. Jocely da Conceição Borges; Que localizou o endereço da Sra. Jocely pelo sistema INFOSEG; Que não localizaram mais ela no endereço informado; Que após diligências ela foi encontrada; Que Jocely foi inquirida na delegacia; Que disse que não conhecia Ítalo e nem Marcus, porém, conhecia o Ney; Que ela lhe relatou que conhecia Oziney Alves dos Santos do terreiro de Umbanda; Que ele teria entrado em contato com os primos dela, Saimon (Rodrigo), Aléx e André, e que Oziney contratou a morte de Ítalo por sentir ciúmes de seu namorado, Marcus; Que no mesmo dia que inquiriu a Sra. Jocely, procurou Oziney, e no auto de qualificação e interrogatório ele confessou; Que ele lhe relatou que tinha visto Marcus e Ítalo juntos; Que descobriu que Marcus e Ítalo haviam tido relações sexuais; Que isso o deixou ainda mais enciumado; Que resolveu contratar Aléx, André e Rodrigo para matar Ítalo; Que atraiu Ítalo ao local dos fatos; Que os executores já estavam no local dos fatos; Que tudo isso foi confirmado pela Sra. Jocely e por sua mãe, que emprestaram uma bicicleta para os executores e este a devolveram toda suja de sangue; Que Oziney disse a vítima que ia buscar a chave da igreja, por que iria decorar o local; Que André, Alex e Rodrigo, chamaram a vítima para os fundos da igreja para ajuda-los e então mataram Ítalo; Que apesar de estar em avançado estado de decomposição, havia existência de indícios de entrada de projétil de arma de fogo na região ocular, tanto que a vítima estava sem os olhos; Que havia uma pancada na cabeça; Que Oziney lhe relatou que os três executores contaram detalhadamente os fatos, mas não se recordava; Que segundo informações o mais perigoso era Alex; Que André e Rodrigo estavam morando com seus familiares; Que Alex apareceu apenas no período dos fatos (...)¿

Da leitura dos depoimentos prestados, constata-se a existência de fartos elementos aptos a demonstrar a autoria dos apelados pelo crime em testilha, não apenas em razão da confissão do mandante Oziney Alves de Lima, réu foragido que, motivado por ciúme, narrou com riqueza de detalhes que contratou os acusados para ceifar a vida da vítima, mas também pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente pelo depoimento da Sra. Jocely da Conceição Borges, ressaltando-se ainda, que a descrição dos fatos encontra plena correspondência com vestígios encontrados no local do crime e no corpo da vítima, descritos no laudo de fls. 74/75.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se in casu que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente com base no depoimento dos apelados em juízo, fundamentados unicamente na tese de negativa de autoria, não havendo nos autos provas capazes de embasar tal fundamento, de modo que tal argumento mostra-se isolado e divorciado do acervo probatório existente no caderno processual.

Embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, verbis:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
1) Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.
2) No caso dos autos, nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida.
3) Apelo provido.¿
(TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFEASTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA ENCADERNADA NO PROCESSO - OCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM ANULAÇÃO DO VEREDITO E DETERMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.¿
(TJ/SP, 0000465-15.2016.0142, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 08/05/2018)

Logo, o recurso ministerial merecer ser provido, devendo o julgamento dos apelados ser anulado, submetendo-os a novo júri.

Registre-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo ad quem determine a cassação de tal decisum, para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.

No mesmo sentido, é a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA ao anotar que:
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade do apelado Alex Nascimento Nonato, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ocultação de cadáver, DANDO-LHE PROVIMENTO, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão dos apelados a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora